Tribunal: TJPA
Processo: 0803338-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803338-74.2022.8.14.0401

APELANTE: ERISTON DE SOUZA SERRÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0803338-74.2022.8.14.0401.

APELANTE:

ERISTON DE SOUZA SERRÃO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA:

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto fático-probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado ao apelante, a justificar a manutenção do édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos em juízo e pelas circunstâncias da prisão em flagrante ocorrida logo após a subtração do bem.

4.

A autoria é demonstrada de forma segura pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, que descreve a dinâmica do assalto, a perseguição e a detenção do acusado com auxílio de populares.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, embora não presenciais quanto ao momento da subtração, corroboram a narrativa da vítima e confirmam a prisão em flagrante e o reconhecimento do apelante como um dos autores.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade, desde que em consonância com os demais elementos probatórios.

7.

O ordenamento jurídico não estabelece hierarquia entre as provas, cabendo ao julgador formar sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório.

8.

Não se verificam ilegalidades ou irregularidades na dosimetria da pena, tampouco omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas, estando o requisito do prequestionamento atendido.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ERISTON DE SOUZA SERRÃO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da

5
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Belém
/PA
, que o condenou pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, II do CPB
, sendo-lhe

aplicada
a
sanção de

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, em regime inicial fechado

(ID
31847654
).

Em suas razões recursais, a defesa

requer
a absolvição do apelante
, em razão da insuficiência de provas
(ID
31847670
)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação
de
ID
31847672
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento

e
não
provimento
do
apelo
(ID
33410529
).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto a inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o conjunto de provas seria frágil e incapaz de amparar o decreto condenatório. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra coeso, firme e apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 31847545), bem como pelos depoimentos colhidos em audiência e pelas circunstâncias da prisão em flagrante do apelante logo após a subtração do bem da vítima.

No tocante à autoria, o acervo probatório é sólido e convergente.

Conforme consignado na sentença condenatória, a vítima Juan Diego Lima Lobato relatou em juízo que caminhava pela Travessa Soares Carneiro quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o garupa descido do veículo, anunciado o assalto e subtraído seu aparelho celular, ocasião em que reagiu e passou a perseguir o acusado até conseguir detê-lo com auxílio de populares. Ainda segundo o relato, houve luta corporal, o que ocasionou danos ao aparelho subtraído.

Referido depoimento mostra-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos de convicção constantes dos autos, evidenciando a dinâmica delitiva e a participação direta do apelante na subtração do bem mediante grave ameaça.

No mesmo sentido, também conforme registrado na sentença, as testemunhas policiais militares Antônio Carlos da Silva Lameira Júnior, Virgílio José Rodrigues da Costa Filho e Jefferson da Silva Pantoja confirmaram que foram acionadas após notícia de tentativa de linchamento, encontrando o apelante já detido por populares, sendo informado no local que ele havia acabado de praticar roubo, tendo sido reconhecido pela vítima como um dos autores do delito.

Ainda que tais agentes não tenham presenciado o exato momento da subtração, seus depoimentos possuem inequívoco valor probatório, sobretudo por corroborarem a narrativa da vítima e confirmarem a prisão em flagrante logo após a prática criminosa, circunstância que reforça o vínculo do acusado com o fato delituoso.

Cumpre destacar que, nos crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em consonância com os demais elementos colhidos na instrução, o que efetivamente ocorre na hipótese. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece essa diretriz:

1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais.

2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

A tese defensiva de que o depoimento do ofendido seria insuficiente ou desprovido de neutralidade não prospera. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio não estabelece qualquer hierarquia entre as provas, cabendo ao julgador formar sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Além disso, a prisão em flagrante do apelante, imediatamente após os fatos, constitui elemento circunstancial de grande relevância, afastando a alegação de dúvida razoável acerca da autoria.

Portanto, a prova produzida em juízo demonstra de forma segura que o apelante, em concurso com indivíduo não identificado, abordou a vítima e subtraiu seu aparelho celular mediante grave ameaça, caracterizando o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Desse modo, inexistindo lacunas e verificando-se plena harmonia entre as provas documentais, testemunhais e materiais, conclui-se que o édito condenatório encontra amplo respaldo no acervo probatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

Ressalte-se, ainda, que, diante do efeito devolutivo amplo da apelação, procedeu-se ao exame integral dos autos, inclusive no que se refere à regularidade da dosimetria da pena. Todavia, não se identificou qualquer irregularidade ou ilegalidade, ainda que passível de correção de ofício. A sentença mostra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, inexistindo qualquer aspecto que demande reparo ou modificação.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada relatora

Belém, 16/04/2026